Tribunal: TJSP
Processo: 2159057-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2159057-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSE
CICERO SIMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria, denegaram a presente ordem de "Habeas Corpus", vencido o E.
3o Juiz, Des. Marcelo Gordo, que declarará.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2159057-25.2020.8.26.0000
Comarca de Limeira - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 1.009.755
Impetrante: Douglas Shauerhuber Nunes
Paciente: José Cícero Simão
Voto n. 39597
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo defensor público
Douglas Shauerhuber Nunes, com pedido de liminar, em favor de José Cícero
Simão, objetivando a antecipação da progressão de regime ou a concessão
de prisão domiciliar.
Em resumo, sustenta que o paciente encontra-se inserido em
situação apta a justificar a reanálise da imprescindibilidade da prisão, conforme
estabelece a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, pois acometido de diabetes e
hipertensão arterial, permanecendo custodiado em estabelecimento prisional
superlotado.
Indeferida a liminar (fls. 95/98).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou denegação da ordem
(fls. 105/111).
Em acórdão datado de 31.7.2020, esta 13a Câmara Criminal,
por votação unânime, apontando a insuficiente instrução do feito, a ausência
de comprovação do estado de saúde do paciente e carência de tratamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unidade prisional, bem como a jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca
do cabimento restrito do Habeas Corpus, indeferiu a impetração (fls. 113/117).
Às folhas 125/130 sobreveio decisão do Superior Tribunal de
Justiça, proferida nos autos do Habeas Corpus n. 603.422/SP, que,
entendendo não apreciado o tema de fundo, determinou o retorno dos autos a
este Tribunal de Justiça para apreciação das questões suscitadas.
É o relatório.
Como já mencionado no aresto impugnado, todos os
documentos que instruíram a presente impetração dizem respeito a pessoa
diversa da do paciente (Jorge Dias da Silva Júnior, execução n. 647.544).
Nada há a indicar a atual situação de saúde do paciente, nem
tampouco acerca da insuficiência de tratamento médico na unidade prisional.
Desse modo, como cediço, “cabe ao impetrante o escorreito
aparelhamento do remédio heroico demonstrando por meio de prova pré-
constituída o alegado constrangimento ilegal” (AgRg no HC 349.925/RJ, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
16/03/2016).
E, tendo em vista que “a recomendação contida na Resolução
n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da
prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar, é necessário que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(STJ - AgRg no HC 580.959/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 17/06/2020), inocorrentes na espécie, a impetração restou
indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, respeitado o entendimento contrário, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional.
As
questões suscitadas foram apreciadas na medida
autorizada pelo procedimento restrito do “writ”.
Ausente
instrução
adequada,
tampouco,
obviamente,
demonstração dos requisitos acima mencionados, era mesmo o caso de
indeferimento da ordem.
Nessa conformidade, denega-se a presente ordem de Habeas
Corpus.
Augusto de Siqueira
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16936
Habeas Corpus Criminal no 2159057-25.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jose Cicero Simão
DECLARAÇÃO DE VOTO
A meu sentir, data máxima vênia, a ordem deveria ser concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Douglas Schauerhuber Nunes, defensor público, em favor de José Cicero
Simão, para pôr fim a constrangimento ilegal em tese cometido pelo Exmo. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas
4a
RAJ, que indeferiu pedido voltado à concessão de prisão domiciliar ao paciente.
Sustenta, em síntese, que em vista do atual estágio de disseminação do
Coronavírus, assim como da Recomendação no 62 do CNJ, o paciente, portador de
diabetes e hipertensão, faz jus à concessão de prisão domiciliar. Argumenta, também,
que o paciente se encontra custodiado em estabelecimento com péssimas condições de
habitabilidade das celas e restrição de acesso a itens básicos de higiene e material de
limpeza, além da dificuldade na entrega de medicamentos, com pouco ou nenhum
acompanhamento médico. Requer, assim, seja o paciente colocado em prisão domiciliar,
a fim de se preserve sua vida e integridade física (fls. 01/24).
Denegada a medida liminar (fls.95/96), opinou a douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo não conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem (fls.
105/111).
É o relatório.
Com todas as vênias ao d. relator, voto pela concessão da ordem.
No que toca à pandemia causada pela COVID-19, cerne da presente
impetração, a Recomendação no 62 do CNJ (com as alterações da Recomendação 78,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que prorrogou o prazo de vigência e impôs restrições, acrescentando-lhe o artigo 5-A e
alterando o artigo 15) determinou que tribunais e magistrados adotassem medidas
preventivas à propagação do novo Coronavírus no sistema de justiça penal e
socioeducativo, visando proteger a saúde dos presos, dos magistrados e de todos os
agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, em especial os que se
enquadram nos grupos de risco, como idosos, gestantes e pessoas com problemas
respiratórios, já que as aglomerações facilitam a propagação da doença.
Nesses termos, portanto, a Recomendação no 62, assim dispôs:
“Art. 5o - Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução
penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas
em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução”.
E a Recomendação no 78, publicada em 15 de setembro de 2020,
acrescentou o artigo 5-A e alterou o artigo 15, conferindo-lhes a seguinte redação:
“Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às
pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização
criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores),
contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes
hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”. (NR)
“Art. 15. As medidas previstas nesta Recomendação deverão vigorar
pelo prazo de trezentos e sessenta dias, avaliando-se, neste interregno, a possibilidade
de prorrogação ou de antecipação do seu término”. (NR).
Na hipótese presente, segundo a impetração, o paciente é portador de
diabetes e hipertensão, devendo, neste momento de excepcionalidade decorrente da
pandemia da COVID-19, ser agraciado com a concessão da prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale dizer, afiguram-se presentes os pressupostos exigidos no atual
cenário para a concessão da benesse, que há de perdurar até o encerramento do
isolamento social no Estado ou do perigo de contágio coletivo.
Devida, pois, a meu ver, em face da específica e particular situação dos
autos, a revogação da prisão
Ante o exposto, pelo meu voto, CONCEDIA A ORDEM a fim de deferir
ao paciente a prisão domiciliar, não podendo ausentar-se de sua residência sem prévia
autorização judicial, sem prejuízo de outras condições que venham a ser definidas pelo
juízo da execução, enquanto perdurar o isolamento social no Estado de São Paulo ou do
perigo de contágio coletivo, e determinava a expedição de alvará de soltura clausulado
em seu favor.
MARCELO GORDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA
1284FFE2
5
7
Declarações de
Votos
MARCELO COUTINHO GORDO
13825577
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2159057-25.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.